Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
O recurso já foi julgado pelo Egrégio Colegiado (ID 34072906), não sendo possível homologar o pedido de desistência após encerrada a prestação jurisdicional. Nada a prover quanto à petição de ID 36803035. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do recurso de apelação e, em seguida, proceda com a baixa e arquivamento com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora